Tribunal: TJDFT
Processo: 0721856-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721856-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY MARTINS DE MOURA RECORRIDO: JANETE RAMOS DO NASCIMENTO MOURA DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade formulado. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Depreende-se dos autos que o exequente busca cumprimento de acordo de composição civil em ação penal no valor de R$16.000,00, aproximadamente, relativo aos valores dispendidos na compra de uma viagem internacional para o Reino Unido e Paris (ID 46885963, 468885964 – pág. 2). O quadro posto nos autos e documentos acostados denotam que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher preparo, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator